Tribunal: TJMT
Processo: 1017075-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017075-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), HELIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 006.294.599-83 (AGRAVADO), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Crédito Rural. Prorrogação Compulsória. Atividade Pecuária. Verbete Sumular 298 do STJ. Deferimento da Tutela de Urgência. Requisitos Presentes. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da inadimplência, exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos e vedação a novas inscrições. A agravante sustenta a inaplicabilidade das normas de prorrogação ao crédito rural pecuário, ausência de requisitos legais e intempestividade do pedido.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais e probatórios para o deferimento da tutela de urgência.

III.
Razões de Decidir

3. A prorrogação de operações de crédito rural é autorizada pelo MCR 2-6-4 em casos de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrências que prejudiquem a atividade, independentemente de se tratar de cultivo agrícola ou criação pecuária, desde que vinculadas ao PRONAF.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, consagrada no Verbete Sumular n. 298, reconhece como direito do mutuário o alongamento de dívida rural quando preenchidos os requisitos legais, afastando a discricionariedade da instituição financeira.

5. O PRONAF não diferencia atividades agrícolas de pecuárias quanto à elegibilidade para benefícios creditícios, desde que o mutuário se enquadre como agricultor familiar, como demonstrado nos autos.

6. A documentação apresentada, incluindo notificação formal, laudo técnico e decreto estadual de calamidade, comprova, aparentemente, os pressupostos exigidos para a prorrogação da dívida.

7. A negativa da Cooperativa sem justificativa razoável e a imposição de renegociação mais onerosa contrariam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8. O perigo de dano é evidente diante da restrição de crédito ao pequeno produtor, comprometendo a continuidade de sua atividade econômica.

9. A decisão agravada preserva o estado fático e jurídico sem causar prejuízo patrimonial à instituição financeira, mantendo-se no campo das medidas provisórias.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prorrogação de dívida rural no âmbito do PRONAF é juridicamente possível também para atividades pecuárias, desde que comprovadas as hipóteses autorizadoras previstas no MCR. 2. A negativa imotivada da instituição financeira em conceder a prorrogação, mesmo diante da documentação comprobatória e da situação de calamidade, viola os deveres anexos do contrato. 3. O deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da inadimplência é cabível quando demonstrado o perigo de dano e a plausibilidade do direito, especialmente no contexto da agricultura familiar.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 927, III; Lei n. 4.829/65; Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, Item 4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 298; TJMT, RAC n. 1014959-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.06.2025; TJMT, RAC n. 1017263-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017075-81.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato Grossense e Oeste Paraense – Sicredi
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000011-86.2025.8.11.0023, ajuizada por
Hélio Francisco dos Santos
.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência com vistas à prorrogação de dívida rural, determinou a exclusão do nome do Agravado dos Órgãos de Proteção ao Crédito em relação à Cédula de Crédito Bancário n. C22422052-3, a abstenção de novas inscrições restritivas e a suspensão dos efeitos da inadimplência.

Irresignada, a Cooperativa alega que, de acordo com o Manual de Crédito Rural (MCR), o crédito vinculado à atividade pecuária não admite alongamento, posto que as regras são restritas às operações de custeio agrícola.

Sustenta falta de preenchimento dos requisitos normativos, especialmente no que se refere à comprovação de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade, bem como intempestividade do pedido administrativo, formulado às vésperas do vencimento contratual.

Ressalta que o Agravado apresentou solicitação formal de prorrogação apenas 01 (um) dia antes do vencimento da obrigação, inobstante já tivesse pleno conhecimento, desde o balanço financeiro de 2023, de sua precária situação econômica.

Afirma a inexistência de qualquer ilegalidade na negativa do prolongamento da dívida e na aplicação das medidas de cobrança previstas contratualmente, as quais encontram respaldo nas normas do Banco Central do Brasil.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para que fosse sobrestado o cumprimento da decisão agravada, autorizada a cobrança do débito durante o trâmite do processo, a inscrição do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito e a aplicação dos efeitos da mora. Ao final, requer o provimento do recurso para revogar integralmente a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 289812875).

Contrarrazões no Id. 295499389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o agravado Hélio Francisco dos Santos ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em face da Cooperativa Agravante, visando à prorrogação da Cédula de Crédito Bancário no C22422052-3, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), emitida em 20/10/2022, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Conforme narrado na inicial, os valores contratados destinavam-se à aquisição de 38 matrizes bovinas da raça Nelore, com pagamento parcelado em quatro prestações anuais, sendo a primeira vencível em 15/10/2024.

Sustentou o Autor que em virtude de eventos climáticos extremos, reconhecidos pelo Decreto Estadual n. 060/2023, e da drástica queda de preços no mercado pecuário, se viu temporariamente incapacitado economicamente para adimplir a obrigação no prazo avençado.

Afirmou que notificou a Cooperativa credora em 04/10/2024, antes do vencimento da primeira parcela, apresentando a documentação exigida e, posteriormente, laudo técnico circunstanciado, elaborado por engenheiro agrônomo, que demonstrava a frustração produtiva e a incapacidade financeira do mutuário.

Ressaltou que apesar da sinalização inicial positiva por parte do gerente da instituição financeira, a Cooperativa negou formalmente o pedido em 02/12/2024, resultando na negativação do nome do Autor.

O Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo acolheu o pedido de urgência e determinou, liminarmente, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência, a abstenção de nova inscrição restritiva e a suspensão dos efeitos da inadimplência, reconhecendo a
plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável
.

Com base nesses fundamentos, postulou, liminarmente, pela exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplência, pela abstenção de nova inscrição restritiva e pela suspensão dos efeitos da inadimplência

O Juiz
a quo
acolheu o pedido liminar.

Inconformada, a Cooperativa Requerida interpôs este Agravo de Instrumento, alegando que o crédito contratado pelo Agravado se refere à atividade pecuária, a qual não se enquadra nas hipóteses de alongamento previstas pelo Manual de Crédito Rural, tornando incabível a prorrogação pretendida.

Sustenta que a decisão agravada foi proferida com base em premissas equivocadas, sem respaldo normativo e probatório suficiente, uma vez que o pedido administrativo foi formulado tardiamente, o laudo técnico é posterior à solicitação e não há comprovação dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela, requerendo, assim, a revogação da medida concedida.

Contudo, da análise dos autos, tem-se que os argumentos vertidos pela Agravante não são suficientes para reformar a decisão agravada.

De início, importa destacar que a alegação de que a operação de crédito, por estar vinculada à pecuária, não se submeteria às regras de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural não se sustenta.

O crédito em questão foi formalizado sob os auspícios do PRONAF, o que atrai a incidência do regime jurídico próprio do crédito rural familiar.

O PRONAF, programa de fomento instituído pelo Governo Federal e regulamentado pelo Banco Central por meio do MCR, não distingue entre atividades agrícolas e pecuárias para fins de elegibilidade e benefícios, desde que se trate de agricultor familiar enquadrado nos parâmetros legais, como é o caso do Agravado.

A natureza pecuária da atividade financiada, por si só, não afasta a possibilidade de prorrogação judicial da dívida, especialmente diante da expressa previsão do Capítulo 2, Seção 6, Item 4 do Manual de Crédito Rural, que autoriza a prorrogação de operações de crédito rural em caso de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou outras ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade.

Todas essas hipóteses ficaram, aparentemente, demonstradas nos autos, inclusive por meio de laudo técnico detalhado, notificação formal e comprovação da situação de emergência por decreto estadual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada no Verbete Sumular n. 298 do STJ, é firme ao reconhecer que o alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor, não mera faculdade da instituição financeira, desde que atendidos os pressupostos legais.

A tentativa da Agravante de desqualificar o entendimento pacificado invocando alterações normativas introduzidas pelas Resoluções CMN 4.883/2020 e 5.149/2023 não se sustenta, vez que tais resoluções tratam de modalidades específicas de reprogramação de crédito de custeio agrícola e não têm o condão de revogar, tacitamente ou expressamente, a previsão legal contida na Lei n. 4.829/65 e no próprio Manual de Crédito Rural, que ainda consagram a prorrogação como medida excepcional em casos de calamidade pública.

Ademais, o Verbete Sumular tem natureza vinculativa para os tribunais inferiores, nos termos do art. 927, III, do CPC, enquanto as resoluções administrativas do CMN não possuem hierarquia normativa superior à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Importante destacar que o Agravado apresentou requerimento formal dentro do prazo hábil, anexando os elementos disponíveis, e complementou a documentação com laudo técnico antes do vencimento da parcela.

O alegado “caráter preparatório” do pedido administrativo, sustentado pela Agravante, carece de qualquer respaldo fático, sendo desmentido pela própria cronologia dos eventos e pelas tratativas documentadas entre as partes.

Mais ainda, mesmo diante de fundamentação suficiente e da plausibilidade do pleito, a Cooperativa não apresentou justificativa razoável para a negativa. Apenas ofereceu renegociação alternativa, com novos encargos, o que implica descaracterização da finalidade da prorrogação, transformando-a em operação distinta, mais onerosa e prejudicial ao pequeno produtor.

O risco de dano irreversível também se revela evidente, pois a manutenção da inscrição do nome do Autor em cadastros restritivos compromete diretamente sua aptidão para obtenção de novos créditos, fundamentais à manutenção de sua atividade econômica, especialmente diante da natureza cíclica da produção agropecuária.

O crédito rural não é um benefício, mas uma condição estrutural para a continuidade da agricultura familiar no país. A negativa da prorrogação, nesse contexto, compromete não apenas o equilíbrio contratual, mas atenta contra a função social do crédito rural e do contrato, princípios de estatura constitucional que orientam toda a política agrícola nacional.

Ademais, a medida liminar deferida pelo juízo de origem não é irreversível, não acarreta qualquer prejuízo patrimonial à Agravante e apenas assegura a preservação da situação fática e jurídica do mutuário até o julgamento definitivo da lide, o que se revela prudente, proporcional e juridicamente adequado.

Ao revés, o acolhimento da pretensão recursal neste momento, quando ainda pendente ampla dilação probatória, representaria indevida supressão da proteção mínima de que deve gozar o pequeno produtor em situação de vulnerabilidade temporária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E QUEDA DE RECEITA – SÚMULA N.o 298 DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR DAS ASTREINTES E PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela.

O alongamento de dívida rural não constitui mera faculdade do agente financeiro, mas sim direito do mutuário, conforme previsão legal e entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento. (TJMT. RAC. N.U 1014959-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2-6-4). SÚMULA N. 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prorrogação de operações de crédito rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos do MCR 2-6-4, como no caso.

4. A inércia da instituição financeira em analisar o requerimento de prorrogação contraria os deveres anexos da relação obrigacional e os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos.

5. O perigo de dano está evidenciado na negativação do nome do agravado e no risco de constrição patrimonial, o que compromete a continuidade da atividade agrícola.

6. A decisão não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, por se tratar de medida provisória que não extingue a obrigação nem importa em perdão da dívida, mantendo íntegro o direito de cobrança. (...) (TJMT. RAC. N.U 1017263-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025